Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-85.2021.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000140-85.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[SILVESTRE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 912.516.801-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (ASSISTENTE), FLAVIANO GONCALVES BERTULIO - CPF: 895.568.361-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de um ano e três meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
; e (ii) analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita para isento do pagamento das taxas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação deve ser mantida, pois a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de munições foram amplamente demonstradas nos autos, por meio de provas documentais, testemunhais e periciais.

O crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de efetivação de ameaça à segurança pública para a configuração do delito.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela diligência possuem força probatória idônea, quando harmônicos com os demais elementos de prova, conforme competência consolidada.

A alegação de que as munições pertenciam a terceiro falecidos não exclui a responsabilidade penal do apelante, que mantinha a posse de forma irregular.

A concessão do benefício da justiça gratuita deverá ser comprovada pelo Juízo de Execução Penal, conforme orientação do STJ, sendo incabível sua concessão automática na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de posse irregular de munições de uso permitido é de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de risco concreto à segurança pública.

Os depoimentos de policiais, quando consistentes com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar e dar respaldo à condenação.

A alegação de que a munição pertence a terceiro não exclui a responsabilidade penal do agente que mantém a posse irregular do material bélico.

A análise sobre a concessão da justiça gratuita para isentos de custos processuais concorrenciais ao Juízo de Execução Penal, não sendo possível sua determinação na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX e LXXIV; PCP, art. 386, VII, e art. 804; PCC, art. 98; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS; TJMT, NU 0007117-30.2017.8.11.0013; TJMT, NU 1009076-76.2022.8.11.0002.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
SILVESTRE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000140-85.2021.8.11.0038
, pelo Juízo da Vara
Única
d
a Comarca de Araputanga
/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
12 da Lei n. 10.826/03
, à pena de
01 (um) ano, 03(três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de
e 12(doze) dias
-multa
, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(
I
d.
238346240
)
.

Nas razões
vistas

no Id.
238346251
busca a defesa a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386
,
VII, do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito invectivado, bem como o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
(Id.
238346253
)
.

O parece
r,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, é pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
246417176
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso de Apelação. Posse irregular de munições de uso permitido. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Pretende a absolvição por insuficiência probatória, a readequação da pena- base e a isenção das custas processuais. Inadmissibilidade. Comprovada a autoria e a materialidade do delito. Escorreita a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Competência
do
juízo da execução penal suspender a exigibilidade do pagamento das custas. Parecer pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

A denúncia, que se encontra no I
d.
227606689, narra os fatos desta forma:

[...] No
24/05/2019, por volta das 06h10min, na rodovia MT 248, 2,5 km após o trevo de Araputanga/MT, sentido Indiavaí/MT, depois da antiga granja, primeira porteira após a horta no município de Araputanga, foi dado voz de prisão ao acusado SILVESTRE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA, por possuir, manter sob sua guarda munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e guardar e ter em depósito, para consumo pessoal, droga sem autorização, no interior de sua residência.

Segundo restou apurado, no dia supramencionado, em uma ação conjunta entre a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, Força Tática e Policial Militar de Araputanga, foi cumprido, na residência do acusado, mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Comarca de Araputanga (nº 1828-70.2019.811.0038-108932) Desta forma, chegando no local e sendo realizadas varreduras com o Canil da
Gefron
localizaram 38 munições de calibre .22 e uma 01 munição calibre 9 mm, bem como uma porção de substância consistente em pó branco, apresentando resultado positivo para presença de cocaína
. [...]

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria do delito

d
o crime de
p
osse ilegal de munições para arma de fogo encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do

Boletim de Ocorrência (
Id.
238343246
, pag. 3/4
),
Relatório Técnico Policial
(
Id.
238343246
, págs. 31-33
),
A
uto de arrecadação de busca e apreensão domiciliar (id. 238343246 – p.6) e
T
ermo de exibição e apreensão (id. 238343246 – p. 9)
, Laudo pericial (id.
238343246
, págs. 20-22)
,

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Durante a fase
inquisitória
, a
s
te
stemunha
s
Valdemir Lacerda
d
a Silva Campos
,

investigador de polícia e

Flaviano Gonçalves
Bertulio
, policial militar,
afirm
aram
em depoimento
prestado perante a autoridade judiciária que
,
em 24/05/2019, juntamente com uma equipe composta por policiais da Força Tática e da Polícia Militar de Araputanga, cumpri
ram
mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal nº 1828-70.2019.811.0038-108932 em desfavor de Silvestre Alves de Almeida, no sítio localizado na MT-248, 2,5 km após o trevo de Araputanga, sentido Indiavaí. No momento da diligência, não havia ninguém na residência, sendo encontradas munições de calibre .22 e 9mm, uma porção de substância branca em pó, além de eletrônicos de origem duvidosa e outros objetos,
que foram apreendidos para averiguação. Informou ainda que foi realizada varredura no local pelo Canil do
Gefron
e que todos os itens apreendidos foram registrados no Boletim de Ocorrência.

(Id.
238343246
, págs. 23
e
27)
.

Em juízo,
Valdemir Lacerda
d
a Silva Campos

confirmou o depoimento prestado anteriormente e

declarou
“
que na época dos fatos
estavam investigando a vida pregressa do suspeito e tinham conhecimento que ele estaria envolvido com outras pessoas no tráfico de entorpecentes na cidade de Araputanga
. Que diante disso foram confeccionado relatório com vários alvos, sendo um deles o suspeito. Que foi realizado o cumprimento de mandando em conjunto com a polícia militar de Araputanga. Que ao chegarem no sítio que o suspeito mantinha não encontraram ninguém. Que adentraram no local e encontraram munições de calibre .22 e 9mm, uma porção de entorpecentes e celulares. Que não havia ninguém na propriedade rural. Que
tinham conhecimento que o Sítio estava sob a posse do suspeito
”
(trecho extraído da sentença condenatória, id.
238346240
). Grifei.

A irmã do apelante, Sra.
Silvia Alves Almeida Moreira
, afirmou em juízo “
que o sítio pertencia ao seu ex-marido, já falecido. Que o sítio foi roubado algumas vezes e então pediu para o irmão tomar conta do imóvel. Que seu finado marido mexia com caça. Que uma vez seu marido achou uma bala no asfalto e levou para casa. Que seu marido caçava porco do mato. Que seu marido tinha uma arma caibre 38 e uma arma calibre 22. Que no dia do falecimento de seu marido a casa foi roubada. Que o marido não tinha registro das armas. Que o irmão estava cuidando do imóvel há menos de 01 (um) ano
.
” ((trecho extraído da sentença condenatória, id.
238346240
). Narrou ainda que
o marido faleceu em junho de
2017
,

e
que
roubaram a arma .22
além de que
o sobrinho do marido levou o revólver .38 para Cáceres
.

Por sua vez,
S
ilvestre
,
em juízo
,
negou a
autoria d
o crime
e afirmou: “
que não procede a denúncia feita contra ele. Que não estava no sítio quando a busca foi realizada. Que apenas ficava no local para cuidar do sítio. Que à época tirava leite e tinha uma granja no sítio. Que não estava pernoitando no sítio pois estava com um bebê recém-nascido. Que a casa era de sua irmã e estava apenas cuidando.
Que na residência tinham munições em cima do rack, mas não fazia questão de mexer
. Que provavelmente as munições pertenciam ao ex-dono da casa, já falecido. Que viu apenas duas munições na casa. Que acredita que as demais munições apreendidas não estavam na residência
”.

Nesse ponto, importante consignar que o
s depoimento s do s agente s policia is
não pode
m
ser desprestigiado
s
apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo
apelante
, máxime quando se mostram em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício

estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Por outro lado, os
policiais civis foram firmes ao narrar que tinham conhecimento anterior de que o apelante estava
em posse do sítio, sendo alvo de investigação por suspeitas de envolvimento com tráfico de entorpecentes
.

Nesse cenário, a alegação de insuficiência de provas desfavoráveis ao réu não encontra amparo, tratando-se de mero exercício do direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. Os elementos de prova carreados, com destaque para as circunstâncias que lindaram o fato criminoso e os testemunhos em juízo, tornam certa a responsabilidade do réu.

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
o
apelante estava na posse de
munições e
; tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que el
e
agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar
de forma inequívoca,
a existência de provas no sentido de que
as munições
encontrad
a
s na sua posse
não lhe pertenciam
. Todavia, assim não fez.

C
onvém salientar que

o
crime de porte ilegal de arma de fogo ou de munição
(tanto
de uso permitido
quanto de uso restrito)

é considerado de mera conduta, o qual se configura com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.

Portanto
, o simples
fato de o agente possuir, portar, transportar ou ceder arma ou munição de uso permitido se mostra suficiente para a caracterização da conduta elencada no artigo 1
2
, caput, da Lei n. 10.826/03.

Isso porque a mera posse ou porte de arma ou de munição, por seu potencial de lesividade, oferece risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica, sendo prescindível que a conduta efetivamente exponha outra pessoa a risco.

Nesse contexto, a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo próprio tipo penal, não sendo necessário que se demonstre eventual perigo concreto para que o crime reste configurado.

No caso em análise, a apreensão de diversas munições em poder do apelante evidencia a prática ilícita e reforça a necessidade de uma resposta penal rigorosa. A quantidade de munições encontradas não apenas confirma a materialidade do delito, mas também sugere a gravidade da conduta, dado que o armazenamento de munições em volume
expressivo
amplia os riscos de uso indevido, seja diretamente pelo possuidor, seja por eventual desvio a terceiros.

Ressalta-se que a criminalização da posse de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, encontra respaldo nos princípios da prevenção e da precaução, essenciais ao controle social em matéria de segurança pública. A posse irregular, por si só, representa afronta à ordem jurídica e ao controle estatal, independentemente de demonstrar finalidade específica ou ligação a outros atos delitivos.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de incêndio e posse irregular de munições, impondo-lhe penas privativas de liberdade e multa. II. Questão em discussão (...) (
ii
) a configuração do delito de posse irregular de munições e sua autoria. III. Razões de decidir3. A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo confissão do réu, laudos periciais e relatos de testemunhas (...).5.
O crime de posse irregular de munições é de perigo abstrato e não exige potencial ofensivo concreto.
(...) 6.
A jurisprudência é pacífica no reconhecimento da prescindibilidade de resultado lesivo concreto nos crimes de perigo abstrato (STJ, HC 529.963/SP).
IV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. (...) "2.
O
crime de posse irregular de munições (art. 12 da Lei nº 10.826/03) é de perigo abstrato, dispensando prova de lesão concreta ao bem jurídico tutelado
." (N.U 0007117-30.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025). Destacamos.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.POSSEIRREGULAR DEMUNIÇÃODE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO. MÉRITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
que condenou o apelante à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.
(...)

5. A conduta prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é formal, não exigindo comprovação de dolo específico ou perigo concreto. A posse de munições incompatíveis com os registros do genitor do recorrente, sem comprovação de origem lícita, caracteriza violação à legislação.

6
. Não foram apresentados elementos suficientes pela Defesa para afastar a tipicidade da conduta, especialmente considerando a ausência de justificativa plausível para a posse de munições
não vinculadas às armas registradas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
(...)
2.
A posse irregular de munições configura crime de mera conduta, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico ou
p
erigo concreto
."
(...)
(N.U 1009076-76.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
–
Destacamos.

Sendo assim,
a versão defensiva não logra desmerecer o conjunto probatório que expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado, perfazendo mero exercício do direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. Note-se que a defesa não apresentou qualquer contraprova
concreta e incontroversa
em sentido contrário ao da acusação, qualquer elemento probatório apto a infirmar a narrativa apresentada pelas testemunhas policiais.

Assim,
como dito
linhas volvidas
, se trata de crime de perigo abstrato, sendo que a simples posse dos materiais bélicos em desacordo com determinação legal caracteriza o crime
, motivo pelo qual
não há como dar guarida ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto o conjunto probatório existente nestes autos
comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas que recaem sobre
Silvestre
.

Por derradeiro,
no que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face
à
alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento
processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Logo, neste momento
indefiro
tal pleito uma vez que a
providência
deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
SILVESTRE ALVES DE
ALMEIDA MOREIRA
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025